Tribunal: TJES
Processo: 5017382-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017382-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: WANDERLEY DE ANDRADE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito à saúde e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos. Desprovimento.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial por plano de saúde. O agravado alegou a necessidade do procedimento para tratar lesão cística na maxila. O agravante sustentou a perda superveniente do objeto, em razão da realização do procedimento após a decisão liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização do procedimento cirúrgico, após o deferimento da tutela de urgência, acarreta a perda superveniente do objeto do recurso; e (ii) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência deferida na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A efetivação da tutela de urgência não implica, por si só, a perda do interesse recursal, especialmente quando o cumprimento se deu por força de ordem judicial e sob cominação de multa.

A probabilidade do direito encontra respaldo em documentação médica que aponta a existência de lesão cística na maxila, com recomendação de cirurgia específica, havendo inclusive autorização parcial administrativa por parte da operadora de saúde.

O perigo de dano restou evidenciado pela dor e risco de agravamento do quadro clínico, conforme relatórios médicos, sendo a postergação da cirurgia potencialmente danosa à saúde e à qualidade de vida do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A realização do procedimento após a concessão de tutela de urgência não configura, por si só, perda superveniente do objeto do agravo. 2. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar procedimento indicado por profissional habilitado, quando comprovada a cobertura contratual da doença e o risco de agravamento do quadro clínico.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017382-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA - ES31883-S
AGRAVADO: WANDERLEY DE ANDRADE
Advogado do(a) AGRAVADO: ALICE CRUZ LEAL - ES42799

VOTO

De início, rejeito a preliminar de perda superveniente do objeto suscitada pelo agravado. Embora seja incontroverso que o procedimento cirúrgico foi realizado após o deferimento da tutela de urgência, tal circunstância não é suficiente para afastar o interesse recursal da agravante. O cumprimento da decisão judicial, ainda que integral, deu-se em razão de ordem judicial e sob cominação de multa, não implicando no reconhecimento da adequação da decisão agravada, tampouco esvaziando a utilidade do julgamento do mérito do recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

No caso, a probabilidade do direito autoral encontra respaldo na documentação médica acostada aos autos, que evidencia o diagnóstico de lesão cística na maxila e a indicação, por profissional habilitado em cirurgia bucomaxilofacial, de tratamento cirúrgico complexo, com especificação das técnicas e dos materiais necessários. A própria autorização parcial concedida administrativamente pela operadora demonstra o reconhecimento da cobertura do procedimento principal, restringindo-se a controvérsia à integralidade dos códigos e dos materiais indicados.

Nesse passo, havendo cobertura para a doença, mostra-se abusiva a conduta da operadora que limita ou restringe os meios necessários ao tratamento prescrito.

O perigo de dano também se encontra caracterizado. Os relatórios médicos apontam quadro acompanhado de dor e risco de agravamento, sendo certo que a postergação do procedimento poderia comprometer a saúde e a qualidade de vida do paciente. Conforme já consignado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, a suspensão da medida poderia ocasionar prejuízos maiores ao agravado, enquanto eventual dano de natureza econômica suportado pela operadora revela-se reversível.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de perda do objeto suscitada pelo agravado e nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.